Tribunal: TJES
Processo: 5000923-90.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-90.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA DA CONCEICAO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000923-90.2021.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
ANGELA DA CONCEICAO SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LURASIDONA 40 MG. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ INTEGRALMENTE PREENCHIDOS. COMPROVADA INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO VINDICADO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE CONTRACAUTELA. APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO À CONTRACAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente e o Município ao fornecimento do medicamento LURASIDONA 40 MG para tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.0) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inobservância aos Temas nº 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, alegando que não restou demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, a exemplo do Lítio e da Quetiapina. Pugna, por fim, pelo estabelecimento de contracautela consistente na apresentação trimestral de laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legalidade do fornecimento do medicamento prescrito, bem como a necessidade de fixação de medidas de monitoramento clínico e administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Adentrando ao mérito, impende registrar que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, cabendo aos entes federados a responsabilidade solidária pela assistência médica e farmacêutica integral aos necessitados, na forma dos artigos 6°, 23º, II e 196º da Constituição Federal.
A aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e dos Temas 6 e 1234 do STF orienta a governança judicial, mas não pode aniquilar o direito à vida diante de prova técnica inequívoca.

5.

Na trilha desse entendimento,
a análise sob a ótica dos Temas 6 e 1234 do STF revela que o recurso do Estado carece de sustentação técnica. O diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.0) e Ansiedade Generalizada (CID F41.1) está confirmado, e a prescrição médica fundamentada indica a necessidade da tecnologia pleiteada para a manutenção da estabilidade clínica da paciente, a qual já foi submetida a diversos fármacos anteriormente sem atingir o êxito necessário, o que evidencia a natureza refratária da patologia frente aos protocolos ordinários.

6.

Com efeito, resta demonstrado o integral preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. A imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas do SUS ficaram comprovadas pelo histórico de falhas terapêuticas, de modo que, embora o Ente Público aponte substitutos como Risperidona e Olanzapina, o laudo do médico assistente é categórico quanto à necessidade específica da Lurasidona para a manutenção da higidez psíquica da paciente.

7.

Ademais, o fármaco possui registro válido na ANVISA e a incapacidade financeira da recorrida restou devidamente comprovada nos autos, o que consolida o dever de prestação da rede pública. De rigor reconhecer que a negativa administrativa baseada em padronização genérica não subsiste quando confrontada com a urgência clínica e a refratariedade terapêutica evidenciada no caso concreto.

8.

Todavia, assiste razão ao recorrente no que tange ao pedido de contracautela. O fornecimento de medicamentos de uso continuado pelo Poder Público exige fiscalização rigorosa para evitar desperdício de recursos e garantir a segurança da paciente. Assim, para atender aos princípios da eficiência e da precaução administrativa, determino que o fornecimento fique condicionado à apresentação, pela recorrida, de relatório médico atualizado a cada 06 (seis) meses perante a Secretaria de Saúde, atestando a persistência da necessidade do tratamento.

9.

Desse modo, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe, mantendo-se a obrigação de fornecimento do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para estabelecer a contracautela de apresentação semestral de relatório médico atualizado pela recorrida, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)